Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721321-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: AMANDA FELIX BORGES DECISÃO Em atenção à petição de ID 58244715 e diante da constatação de evidente erro material, nesta oportunidade, revogo a decisão de ID 56619110 e passo ao exame do recurso especial interposto por AZEVEDO SETTTE ADVOGADOS ASSOCIADOS. Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019